Tribunal: TJBA
Processo: 0000659-11.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000659-11.2014.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM OLIVEIRA DE MENDONCA

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO, LUAN CAMPOS DA SILVA COSTA

APELADO: EDNEUZA SANTOS LEITE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALSA ATRIBUIÇÃO DE PATERNIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM REGISTRO DE FILIAÇÃO SEM VÍNCULO BIOLÓGICO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, §3º, V, DO CC). HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR DO ACORDO JUDICIAL NÃO ALTERA O TERMO INICIAL. DANO CONTÍNUO NÃO CONFIGURADO. CONDUTA ÚNICA CONSUMADA EM MOMENTO DEFINIDO. PRETENSÃO FORMULADA FORA DO PRAZO LEGAL. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS PAGOS. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a ação indenizatória, com fundamento no reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. A demanda buscava reparação por supostos danos morais e materiais decorrentes da falsa atribuição de paternidade da filha da recorrida, bem como o ressarcimento dos valores pagos a título de alimentos. A sentença entendeu que o autor teve ciência inequívoca da inexistência de vínculo biológico em 06/03/2008, quando firmou acordo extrajudicial com a genitora da menor e o verdadeiro pai, reconhecendo expressamente o equívoco na filiação e autorizando a retificação do registro civil. Como a ação foi ajuizada apenas em 07/11/2014, concluiu-se pela consumação do prazo prescricional trienal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil decorrente de falsidade na atribuição da paternidade: se deve ser considerado o momento da assinatura do acordo extrajudicial (2008), em que houve ciência da inexistência do vínculo biológico, ou a data posterior da homologação judicial do acordo (2012). Discute-se ainda se a hipótese configuraria dano de natureza continuada, o que postergaria o início da contagem do prazo prescricional. Por fim, debate-se a possibilidade de restituição dos valores pagos a título de alimentos durante o período em que perdurou a situação jurídica baseada no equívoco registral.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de ato ilícito é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.
4. Aplica-se ao caso a teoria da actio nata, consagrada no art. 189 do Código Civil e sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo prescricional tem início no momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e condições jurídicas de propor a ação.
5. A assinatura do acordo extrajudicial, em 06/03/2008, no qual o autor expressamente reconheceu não ser o pai biológico da menor e anuiu à retificação do registro civil, configura marco inequívoco do conhecimento do fato lesivo, apto a iniciar a contagem do prazo prescricional.
6. A posterior homologação judicial do acordo, em 13/12/2012, não tem o condão de postergar o início do prazo prescricional, pois constitui mero ato formal de chancela de uma manifestação de vontade livremente pactuada entre as partes.
7. A tese de que o dano seria de natureza continuada não se sustenta no caso concreto. A conduta reputada lesiva — a falsa atribuição de paternidade — é um ato único e definido no tempo, cujos efeitos jurídicos decorrem de um evento específico e encerrado. A eventual perpetuação das consequências do ato não caracteriza renovação da lesão, mas apenas seus desdobramentos.
8. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o dano de trato sucessivo exige a permanência do ato ilícito, o que não se configura nos casos em que a conduta geradora do prejuízo já se encerrou em momento definido.
9. Quanto ao pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de alimentos, aplica-se o princípio da irrepetibilidade da verba alimentar, que impede a restituição de prestações já pagas e presumidamente consumidas para a subsistência do alimentando.
10. O caráter alimentar das obrigações prestadas, bem como a proteção ao interesse superior da criança, impedem a devolução dos valores, ainda que posteriormente se reconheça a inexistência da obrigação legal de prestá-los.
11. A sentença está devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios da segurança jurídica, estabilidade das relações sociais e proteção da confiança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de falsa atribuição de paternidade tem início a partir do momento em que o autor tem ciência inequívoca da inexistência do vínculo biológico, conforme a teoria da actio nata, sendo irrelevante a data posterior de homologação judicial do acordo.

2. Não se configura dano contínuo nos casos em que o ato lesivo é único e determinado no tempo, ainda que seus efeitos se prolonguem.

3. É vedada a restituição dos valores pagos a título de alimentos, nos termos do princípio da irrepetibilidade da verba alimentar, por se tratarem de prestações de natureza alimentar já consumidas em benefício do alimentando.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)